Tribunal: TJES
Processo: 5001464-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001464-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIOLA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e outros (2)
AGRAVADO: ORLANDO PINTO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABÍOLA MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO, RUI NOGUEIRA DA SILVA e MARLON DE ALMEIDA MALTA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória (ID 2190696, fls.44/46) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
Orlando Pinto de Oliveira
, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.088,24 constritos em conta de titularidade do executado Rui Nogueira da Silva, determinando o desbloqueio da referida quantia no SISBAJUD tão logo a decisão se torne estável, e a expedição de alvará de levantamento do remanescente constrito (R$ 30,67). Em seguida, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando prosseguimento do feito.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Orlando Pinto de Oliveira ajuizou ação de execução de título extrajudicial – débito de locação de natureza não residencial no valor de R$ 7.642,25 - em face de Marlon de Almeida Malta Nogueira, Rui Nogueira da Silva e Fabíola Maria de Almeida de Araújo.

Houve acordo extrajudicial entre as partes, homologado por sentença em 15.01.2015, o qual restou inadimplido pelos executados, dando início às medidas executivas de expropriação, na tentativa de satisfação da obrigação, sendo deferidos os procedimentos de penhora via BACENJUD, RENAJUD E SISBAJUD.

Foram encontradas e bloqueadas/penhoradas as quantias de R$ 2.088,24 na conta Caixa Econômica SA de
Rui Nogueira
(ora agravante) na data de 08.11.2021 e de R$ 30,67 na conta PICPAY Serviços SA de Fabíola (também agravante) – ID 2190531.

Os executados formularam requerimento em exceção de pré executividade para desbloqueio dos referidos valores (dentre outros), porquanto tratar-se-iam de parte da aposentadoria de Rui (benefício previdenciário) no valor de R$ 2.642,34, e o valor de R$30,00 de parte do seguro-desemprego de Fabíola, ambas quantias destinadas à subsistência da família que compõem juntos.

Na decisão agravada, o juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade apenas da conta de titularidade de Rui Nogueira, liberando o valor de R$ 2.088,24, mas rejeitou os demais requerimentos e a exceção oporrta.

O presente recurso serve ao propósito de impugnar a decisão do juízo
a quo
que entendeu que Fabíola não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado advém do pagamento de seguro-desemprego, aduzindo que da análise do extrato apresentado da CEF e do Picpay verifica-se que a Agravante realizava PIX da conta em que recebe seu seguro-desemprego para o PICPAY.

Ademais, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade da conta Picpay pela aplicação extensiva do entendimento segundo o qual é absolutamente impenhorável o depósito em caderneta de poupança, quando não ultrapassa o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários- mínimos (art. 800, X, CPC).

Postularam, portanto, fosse atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final, a reforma da decisão judicial impugnada, a fim de desconstituir a penhora realizada sobre o valor de R$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos) realizados na conta PICPAY da Agravante Fabíola Maria de Almeida Araújo, e quaisquer outros valores inferiores a 40 salários-mínimos provenientes da poupança ou investimentos dos Agravantes, em razão de suas impenhorabilidades.

D
ecisão
juntada ao evento 2277845 deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes, isentando-os do recolhimento do preparo recursal, e o efeito suspensivo ao recurso. A Defensoria Pública Estadual que representa dos recorrentes manifestou ciência sobre o decisum.

Contrarrazões juntada ao ID 2242768 impugnando a gratuidade de justiça, e afirmando que os extratos das contas dos agravantes não revelam nenhum interesse de poupar. Alegam ainda que a dívida é originária de relação locatícia não residencial, sendo possível a penhora de salários, contas bancárias e aposentadorias, em razão da relativização do art. 833, CPC. Por fim, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABÍOLA MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO, RUI NOGUEIRA DA SILVA e MARLON DE ALMEIDA MALTA NOGUEIRA
contra decisão interlocutória (ID 2190696, fls.44/46) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
Orlando Pinto de Oliveira
, reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.088,24 constritos em conta de titularidade do executado Rui Nogueira da Silva, determinando o desbloqueio da referida quantia no SISBAJUD tão logo a decisão se torne estável, e a expedição de alvará de levantamento do remanescente constrito (R$ 30,67). Em seguida, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando prosseguimento do feito.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Orlando Pinto de Oliveira ajuizou ação de execução de título extrajudicial – débito de locação de natureza não residencial no valor de R$ 7.642,25 - em face de Marlon de Almeida Malta Nogueira, Rui Nogueira da Silva e Fabíola Maria de Almeida de Araújo.

Houve acordo extrajudicial entre as partes, homologado por sentença em 15.01.2015, o qual restou inadimplido pelos executados, dando início às medidas executivas de expropriação, na tentativa de satisfação da obrigação, sendo deferidos os procedimentos de penhora via BACENJUD, RENAJUD E SISBAJUD.

Foram encontradas e bloqueadas/penhoradas as quantias de R$ 2.088,24 na conta Caixa Econômica SA de
Rui Nogueira
(ora agravante) na data de 08.11.2021 e de R$ 30,67 na conta PICPAY Serviços SA de Fabíola (também agravante) – ID 2190531.

Os executados formularam requerimento em exceção de pré executividade para desbloqueio dos referidos valores (dentre outros), porquanto tratar-se-iam de parte da aposentadoria de Rui (benefício previdenciário) no valor de R$ 2.642,34, e o valor de R$30,00 de parte do seguro-desemprego de Fabíola, ambas quantias destinadas à subsistência da família que compõem juntos.

Na decisão agravada, o juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade apenas da conta de titularidade de Rui Nogueira, liberando o valor de R$ 2.088,24, mas rejeitou os demais requerimentos e a exceção oporrta.

O presente recurso serve ao propósito de impugnar a decisão do juízo
a quo
que entendeu que Fabíola não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado advém do pagamento de seguro-desemprego, aduzindo que da análise do extrato apresentado da CEF e do Picpay verifica-se que a Agravante realizava PIX da conta em que recebe seu seguro-desemprego para o PICPAY.

Ademais, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade da conta Picpay pela aplicação extensiva do entendimento segundo o qual é absolutamente impenhorável o depósito em caderneta de poupança, quando não ultrapassa o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários- mínimos (art. 800, X, CPC).

Postularam, portanto, fosse atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, e ao final, a reforma da decisão judicial impugnada, a fim de desconstituir a penhora realizada sobre o valor de R$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos) realizados na conta PICPAY da Agravante Fabíola Maria de Almeida Araújo, e quaisquer outros valores inferiores a 40 salários-mínimos provenientes da poupança ou investimentos dos Agravantes, em razão de suas impenhorabilidades.

D
ecisão
juntada ao evento 2277845 deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes, isentando-os do recolhimento do preparo recursal, e o efeito suspensivo ao recurso. A Defensoria Pública Estadual que representa dos recorrentes manifestou ciência sobre o decisum.

Contrarrazões juntada ao ID 2242768 impugnando a gratuidade de justiça, e afirmando que os extratos das contas dos agravantes não revelam nenhum interesse de poupar. Alegam ainda que a dívida é originária de relação locatícia não residencial, sendo possível a penhora de salários, contas bancárias e aposentadorias, em razão da relativização do art. 833, CPC. Por fim, requer o desprovimento do agravo.

Ocorre que, em que pesem os argumentos dos agravados, mantenho os fundamentos e a conclusão externada em minha decisão pretérita, já antecipando se tratar de hipótese, a meu sentir, de provimento do agravo.

Primeiramente, não logram êxito os agravados em demonstrar que os recorrentes possuem capacidade econômico-financeira para recolher o preparo recursal. Como já expus em minha decisão pretérita, a agravante Fabíola, ao que se dessome de sua CTPS está desempregada, recebendo benefício temporário (seguro-desemprego). Os demais “agravantes” auferem juntos quantia que não soma três salários-mínimos, e além disso, não fora observada nenhuma despesa em absurda incompatibilidade com tais ganhos. Portanto,
rejeito
a impugnação formulada em contrarrazões à gratuidade concedida nesta instância.

Não obstante realmente não haja prova de que o valor de R$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos) compõe o valor de seguro-desemprego recebido por Fabíola em sua conta PICPAY, os agravantes também alegam que a quantia bloqueada seria impenhorável, pois trata-se de pequena monta (abaixo de quarenta salários-mínimos), aplicando-se de forma extensiva o art. 800, X, CPC (
rectius
: art. 833, X, CPC).

Assiste razão aos agravantes. Ao deferir a penhora
online
requerida pelo agravado exequente, para cobrança de dívida que não se trata de natureza alimentar – e sim locatícia-, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes à executada, ora agravante, que são MUITO inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta custodiada por instituição digital, fossem objetos de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil

(REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo, como alega o agravado.

Com efeito,
referidos dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal,
fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda,
em conta-corrente
, caderneta de poupança
ou fundos de investimentos

são impenhoráveis,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-BANCÁRIA - PICPAY. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. (STJ. REsp n. 2.004.391, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/06/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3. (...). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de reconhecer a impenhorabilidade do módico valor constrito, em virtude de ter considerado que a executada, ora agravante, não teria comprovado que a mencionada quantia seria oriunda de benefício previdenciário – seguro-desemprego.

Todavia, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a conclusão exposta na decisão objurgada.

Por sinal, a hipótese examinada recentemente, no supracitado REsp n. 2.004.391, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze tratava justamente de valor penhorado de conta digital PICPAY do executado. Restou esclarecido no voto, que inicialmente tais contas detêm características de contas investimento (porquanto geram rendimentos à quantia depositada), além da possibilidade de movimentações. Ocorre que no caso concreto examinado pelo Egrégio Tribunal do Distrito Federal e mencionado pela Corte de Cidadania, observou-se que o executado mantinha a referida conta funcionando exclusivamente como uma “conta de pagamentos”, sem a finalidade de “poupança”, e mesmo com sua natureza desnaturada, manteve-se o entendimento de que seria impenhorável, ao menos, até o limite de quarenta salários-mínimos, já que este também se aplica às contas-correntes.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, como já alegado pelo agravado em contrarrazões já juntadas, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Ocorre que a quantia de trinta reais não chega nem a 1% da dívida executada, ao passo que, para os executados que atualmente tentam manter a família que compõem com quase pouco mais de um salário-mínimo, certamente tal valor seria sentido.

Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada a relativização da impenhorabilidade, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família, o que ainda não se verifica na hipótese.

Em hipótese semelhante, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVANTE DESEMPREGADO E EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 2. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO OU MANTIDOS EM PAPEL-MOEDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESBLOQUEIO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0033982-52.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 23.10.2021). (TJ-PR - AI: 00339825220218160000 Curitiba 0033982-52.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 23/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2021).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja acolhida em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do montante de R$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos), constrito da conta PICPAY de
Fabíola Maria de Almeida Araújo
,
determinando sua

imediata liberação.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

VOTO VISTA: DES.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento,reformando a decisão agravada, de modo a acolher em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do montante de R$ 30,67 (trinta reais e sessenta e sete centavos), constrito da conta PICPAY de Fabíola Maria de Almeida Araújo, determinando sua imediata liberação. É como voto

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA DIGITAL PICPAY. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESBLOQUEIO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2.
A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Outrossim, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, a relativização da impenhorabilidade, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família, o que ainda não se verifica na hipótese.

3.
Recurso provido. Decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.